Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INEXATIDÃO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do caput do art. 85 do Código de Processo Civil, A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 2. A legislação ainda prevê que Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
2. Conforme estabelece o art. 85, § 18, do Código de Processo Civil, Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.
3. Em que pese a Sentença tenha reconhecido expressamente a sucumbência recíproca e não equivalente das partes, tratou apenas da condenação em honorários de uma delas, não se manifestando expressamente quanto à condenação da parte adversa.
4. A interpretação lógico-sistemática deve ser utilizada para análise do dispositivo da Sentença.
5. Considerando a instrumentalidade das formas, economia processual e eficiência, não se mostra razoável reconhecer a inexequibilidade do título a fim obrigar a parte a ajuizar uma ação autônoma apenas para reconhecer que houve um erro material no dispositivo da Sentença acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais em face da parte recorrida, o qual pode ser reconhecido, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido.